Tribunal: TJDFT
Processo: 0002669-15.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. A embargante aponta omissão no acórdão, por inobservância do art. 601, do Código de Processo Penal, o qual permite a apresentação das razões da apelação após a interposição do recurso, dessa maneira, a apelação criminal, no particular, seria tempestiva.
4. Sem razão. Prescreve o art. 82, § 1o, da Lei 9.099/95, que “a apelação será interposta, no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, em que constarão as razões e o pedido do recorrente”. No caso, a defesa do réu (Defensoria Pública) foi intimada da sentença no dia 23/01/2020, tendo apresentado suas razões somente no dia 16.03.2020, ou seja, em lapso superior ao legal. Assim, não há que se falar em vício no acórdão, devendo, de fato, ser reconhecida a intempestividade do apelo. Ainda, cumpre destacar que, apesar de o art. 600, § 4o, do CPP, admitir o arrazoamento, na instância superior, da apelação interposta, caso assim seja requerido na petição ou termo, tal dispositivo não se aplica a delito de menor potencial ofensivo, porquanto sujeito a processamento conforme os ditames da Lei 9.099/95 (critério da especialidade).
5. Objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.